Tribunal: TJDFT
Processo: 0702118-40.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Considerando: a interposição de recurso pela defesa do réu Luís Carlos de Sousa Custodio (ID 54258083, fl. 4), o despacho que determinou sua intimação pessoal (ID 55289816), bem como a certidão que atestou que o réu, apesar de intimado, não se manifestou (ID 57158967), determino o envio dos autos para a Defensoria Pública a fim de sejam ofertadas as razões do recurso de apelação. Após, dê-se vista para a Procuradoria de Justiça e voltem os autos conclusos.